Tribunal: TJDFT
Processo: 0705437-80.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA DE NATUREZA GRAVE NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E SEM POSSUIR CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há como acolher a tese de legítima defesa se o acusado não demonstrou minimamente os requisitos da excludente de ilicitude previstos no art. 25, do Código Penal.
2. Recurso conhecido e desprovido.